Tribunal: TJDFT
Processo: 0710543-56.2022.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ROUBO QUALIFICADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006), lesão corporal (art. 129, §13, do CP), ameaça (art. 147, caput, do CP) e roubo qualificado (art. 157, §2o, VII, do CP), no contexto da Lei no 11.340/2006.
2. O apelante pretende a absolvição de todas as imputações ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, com aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial negativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação pelos crimes imputados; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser revista, com aplicação de fração mais benéfica na primeira fase.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
4. Em relação aos crimes de ameaça e lesão corporal, as provas constantes dos autos, notadamente a prova testemunhal e a prova pericial, que corroboram a narrativa da vítima, são suficientes para manutenção da condenação.
5. Quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva, a vítima alterou, em juízo, a narrativa apresentada na fase inquisitiva. A aproximação voluntária e consentida pela ofendida afasta a tipicidade da conduta e justifica a absolvição.
6. No tocante ao crime de roubo qualificado, o elemento subjetivo do tipo penal (animus rem sibi habendi) não foi demonstrado, tampouco a posse do bem pelo recorrente, pois o aparelho celular foi encontrado posteriormente com terceira pessoa, sem vínculo direto com o acusado.
7. Diante das contradições e ausência de prova inequívoca, aplica-se o princípio do in dubio pro reo para absolver o apelante do crime de roubo majorado.
8. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e a mínima cominada ao tipo penal para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequado para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa, não havendo direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A aproximação voluntária e consentida pela vítima em relação ao réu afasta a tipicidade da conduta, não consubstanciando o crime previsto no art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006. A dúvida quanto à subtração e posse do bem impede a condenação por roubo qualificado, prevalecendo o princípio in dubio pro reo”.